Tribunal: CARF
Processo: 19740.000148/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000148/2007-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.234 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002
PAGAMENTO ANTERIOR OU CONCOMITANTE À RETIFICAÇÃO DE
DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 138, CAPUT DO CTN. APLICABILIDADE
No julgamento do REsp no 1.149.022/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o pagamento de débito
tributário sem prévia declaração, configura denúncia espontânea, nos termos da
legislação tributária e, consequentemente, afasta a incidência da multa
moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-004.488, de 19/04/2018 (fls. 145/150), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que conheceu e
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000148/2007-93
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.234 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000148/2007-93

Do Auto de Infração
O processo trata do Auto de Infração de fls. 77/94, em decorrência de auditoria
interna nas DCTF apresentadas, relativo à multa paga a menor, correspondente aos períodos de
apuração (PA) janeiro/2002 a novembro/2002 e de juros recolhidos a menor correspondente ao
período de apuração de maio/2002 (fls. 77/93), calculados sobre o valor da Contribuição para a
COFINS, que foram recolhidas após o prazo de vencimento.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e apresentou a Impugnação (fls.
2/11), alegando em sua defesa que seja julgada procedente a Impugnação, pelas seguintes razões:
(a) deve ser aplicada a regra contida no art. 138 do CTN, ou seja, a denúncia espontânea; (b)
todo contribuinte que espontaneamente declarar seus débitos, apresentando o pagamento do
principal mais os juros, está isento da incidência da multa; (c) a art. 18 da MP n° 303/2006 e o
art. 14 da MP n° 351/2007 alteraram a nova redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
suprimindo o trecho anterior que fazia referência ao 'pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa moratória', que seria exatamente a hipótese de
denúncia espontânea; (d) o auto de infração foi lavrado em data posterior à publicação das MP, o
que foi ignorado pela fiscalização, mesmo sendo benéfica.
A DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 13-30.065, de 30 de junho de 2010, (fls. 105/109), considerou
procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, assentando que a iniciativa do
sujeito passivo efetuando o recolhimento em atraso do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, sob pena de perder seu teor de espontaneidade,
objetiva evitar a aplicação de multas de natureza punitiva, porém não afasta a multa de mora,
de índole indenizatória e destituída do caráter de punição.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 102/127, em cuja razões reiterou os argumentos de sua impugnação,
requerendo que seja dado provimento ao recurso, julgando-se insubsistente o lançamento:
a) por força do correto procedimento utilizado, calcado no art. 138 do CTN, ao
apresentar a Denúncia Espontânea acompanhada do pagamento do tributo e dos juros devidos, e
b) além disso, impõe-se o cancelamento do lançamento, por falta de suporte legal
para a exigência da multa, tendo em vista a alteração legislativa promovida no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996 pelas Medidas Provisórias n° 303, de 2006 e 351, de 2007.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-004.488, de 19/04/2018 (fls. 145/150), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que conheceu e negou provimento ao Recurso
apresentado. O Colegiado adotou os mesmos termos da decisão de piso, qual seja, pela
incidência da Multa de Mora no caso de recolhimento em atraso de tributos, calcado na
fundamentação de que a iniciativa do sujeito passivo, efetuando o recolhimento em atraso do
tributo, antes de qualquer procedimento de fiscalização, não afasta a multa de mora, de índole
indenizatória (sanção/ressarcimento), destituída do caráter de sanção/punição.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.234 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000148/2007-93

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3401-004.488, de
19/04/2018, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu
Recurso Especial de divergência (fls. 165/175), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, quanto “à cobrança da multa de mora nos
casos configurados como denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial, para que seja reformada a decisão
recorrida.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os seguintes
Acórdãos: no 9303-002.626 e 3403-003.627. Alega que, o acórdão recorrido entendeu-se que
sempre que se verifique pagamento efetuado após o vencimento do prazo, é devida a multa de
mora, que não tem natureza de sanção ou penalidade, mas de indenização pelo atraso no
pagamento. Por outro lado, aduz que, nos paradigmas, as Turmas entenderam que caracterizada a
denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, deve ser excluída também a multa de mora.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 207/211, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-004.488, de 19/04/2018, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 213/221, requerendo que seja negado seu
provimento.
Assevera que a fundamentação legal para o lançamento da multa de mora
recolhida a menor está prevista no art. 61 da Lei no 9430, de 1996. O art. 44 da Lei no 9.430, de
1996 refere-se a lançamento de ofício de multa punitiva. Que, como pode ser observado, no caso
inexistiu o lançamento da multa isolada. Conclui-se pois estar equivocada a interpretação do
contribuinte, relativamente as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
207/211), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.234 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000148/2007-93

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à seguinte matéria: “cobrança da multa de mora nos casos
configurados como denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN”.
Como relatado, no Acórdão recorrido o Colegiado assentou que a denúncia
espontânea não exclui a exigência da multa de mora. Já o Contribuinte, em seu recurso, insiste
que a denúncia espontânea afasta esta exigência, visto haver recolhido a contribuição e os juros
correspondentes antes de qualquer procedimento administrativo.
No caso dos autos, ocorreu que o lançamento teve origem na realização de
auditoria pela Fiscalização em DCTF relativa ao ano calendário de 2002. Foi constatado
(descrição dos fatos e demonstrativos – Auto de Infração), o recolhimento da contribuição para a
COFINS devida, correspondente aos meses de 01/2002 a 11/2002, no valor principal após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória e com recolhimento a menor dos
juros no período de 05/2002. Assim sendo, foi efetuado o lançamento de ofício da multa de
mora e dos juros.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, sustenta que a multa de mora, nos
termos da lei, não decorre de lançamento de ofício, mas deve ser paga pelo sujeito passivo
sempre que houver atraso no pagamento de tributo, ou seja, ainda que seja hipótese de
pagamento espontâneo ela deve ser acrescida. Pois essa é a determinação legal.
Cabe registrar que não há controvérsia que o procedimento de apuração do crédito
tributário e sua quitação, ocorreram antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório por
parte do Fisco, entendendo a Contribuinte que se subsumia à hipótese e se utilizou da denúncia
espontânea (sem a inclusão da multa moratória), previsto no art. 138 do CTN.
Por isso, o Contribuinte enfatiza em seu recurso que, por expressa determinação
da Lei Complementar, à exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair sobre o
sujeito passivo que denunciou espontaneamente seu débito e que, consequentemente, teve
excluída a responsabilidade pela infração cometida.
Vejamos o que preceitua o art. 138, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifei)
Verifica-se no Auto de Infração (Anexo IIa - “Demonstrativo de Pagamentos
efetuados após o vencimento” de fls. 79/89, que o Contribuinte declarou em DCTF e recolheu os
débitos vencidos, cujos pagamentos foram efetuados em 26/12/2002 e 28/11/2003 (cópia dos
DARFs às fls. 57/71). O Auto de Infração foi dado ciência à Contribuinte em 09/04/2007 (fl. 97).
É de se ressaltar também, que não houve apresentação de DCTF (Retificadora)
antes do pagamento do crédito tributário, mas sim, o comprovante de entrega da “DCTF -
Complementar” em 15/07/2004 (conforme Campo 3 do Auto de Infração - Dados da DCTF - ano
calendário 2002 - fl. 77), declarações entregues ao Fisco após os recolhimentos, caracterizando a
ocorrência da denúncia espontânea. Veja-se quadro demonstrativo do AI abaixo (fl. 77):
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.234 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000148/2007-93

Portanto, como se vê, só em momento posterior aos citados pagamentos
efetuados, foi que a Contribuinte procedeu à retificação da DCTF do exercício financeiro de
2002, por meio da qual foram declaradas as diferenças a maior de COFINS recolhidas e, que a
DTCF retificadora fora entregue antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com aos fatos geradores da COFINS.
Nesse diapasão, não há dúvidas de que na hipótese dos autos está configurada a
denúncia espontânea.
Pois bem. Esta matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF. Trata-se
do RESP n° 1.149.022/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que decidiu que o pagamento a
destempo, porém antes de (i) entrega da DCTF e (ii) qualquer procedimento do fisco, enseja a
denúncia espontânea e dispensa a exigência da multa moratória.
O STJ assim decidiu no referido REsp, sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. (Grifei)
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. (...). Grifei.
Considerando que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional na sistemática do art. 543-C do CPC de
1973, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, conforme disposto no § 2o do art. 62 do RICARF (aprovado pela Portaria MF n° 343, de
2015), essa matéria, afastamento da multa pelo pagamento espontâneo do tributo, já se encontra
definida a partir do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
julgado em 09/06/2010.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.234 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000148/2007-93

Assim, o pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de
iniciado procedimento fiscal e da apresentação da Declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
No caso concreto, não consta nos autos qualquer informação de que a contribuinte
tenha efetuado declaração dos valores pagos previamente ao pagamento, muito pelo contrário.
Dessa forma, por força da referida decisão do STJ, aplica-se ao presente caso o
instituto da denúncia espontânea, para, afastar a exigência de multa de mora, reformar o Acórdão
recorrido e cancelar o lançamento realizado em face da imputação dos recolhimentos,
realocando-os aos pagamentos, em conformidade com os DARFs da contribuinte.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência do Contribuinte, para, no mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital